Tribunal: TJMT
Processo: 0031617-47.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031617-47.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (EMBARGADO), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (EMBARGANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ELABORAÇÃO DE PROJETO DE VIABILIDADE ECONÔMICA, COM INTUITO DE OBTER FINANCIAMENTO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO JUNTO AO FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE (FCO) – IMPUTAÇÃO RECÍPROCA DE CULPA PELA RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA ESCORREITA – NECESSIDADE DE RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação no 0031617-47.2015.8.11.0041 (Id. 42849461), mantendo-se, por conseguinte, a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos de no 31617-47.2015.811.0041,Código 1019541, manejada por CARAJÁS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços
sub judice
e condenar o embargante ao pagamento de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) ao embargado, referente à devolução dos valores pagos. Quanto à reconvenção, julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando-o ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa (Id. 22406487)..

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ELABORAÇÃO DE PROJETO DE VIABILIDADE ECONÔMICA, COM INTUITO DE OBTER FINANCIAMENTO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO JUNTO AO FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE (FCO) – IMPUTAÇÃO RECÍPROCA DE CULPA PELA RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA ESCORREITA – NECESSIDADE DE RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE EVIDENCIADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NA LIDE PRINCIPAL – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O descumprimento do ajuste por ambas as partes, como demonstrado nos autos, caracteriza a culpa recíproca que impõe o retorno ao status quo ante, tornando-se necessária a restituição dos valores pagos, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Segundo o artigo 21, caput, do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, a verba honorária deve ser suportada por cada demandante de forma proporcional, ou seja, de acordo com que cada parte decair do pedido.

Os honorários advocatícios da lide principal foi fixado em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, não merecendo redução.

Na esteira do princípio da causalidade, deve a parte recorrida responder pelo ônus da sucumbência na reconvenção, visto que a ela deu causa.

O valor da causa na reconvenção deve corresponder ao proveito econômico pretendido.”

Em suas razões, de Id. 44251956, a parte embargante aventa que o acórdão impugnado é omisso e se baseou em premissa equivocada porque
“não há nada nos autos que atesta que ‘desde o início da avença, houve a concordância tácita das partes quanto ao levantamento de dados e informações a serem prestadas, por ambos litigantes, de forma verbal’, mormente se o embargante fez prova em Contestação da solicitação de documentos de modo formal/escrito.”

Afirma que o contrato é claro ao dispor que a documentação deveria ser formalmente entregue; e também quanto a devolução de valores em caso de rescisão por ato da embargada, só havendo devolução de valores em caso de rescisão unilateral pelo embargante; logo, não há que se falar em devolução de valores por rescisão em decorrência de culpa recíproca.

Destaca que “
não há como se falar em devolução de valores por serviços que foram prestados, sob pena empobrecimento sem causa do embargante e, consequentemente, enriquecimento ilícito por parte da embargada.”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja recebido e provido o recurso no sentido sanar a omissão e a contrariedade apontada, de modo que haja a reversão do acórdão para que a sentença de primeiro grau seja integralmente reformada, reconhecendo que a rescisão do contrato se deu por culpa da embargada e/ou que seja afastada a determinação de devolução dos valores pagos pelos serviços.

A parte embargada ofertou as contrarrazões, no Id. 45756972, por meio das quais requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável.

Na hipótese, não há que se falar em omissão e/ou uso de premissa equivocada, pois a decisão embargada foi clara e fundamentada quanto a quem deu causa a rescisão do contrato e acerca do retorno das partes ao estado anterior.

Ficou evidenciado nos autos que o descumprimento do ajuste se deu por ambas as partes, o que caracteriza a culpa recíproca e impõe o retorno ao
status quo ante
, tornando-se necessária a restituição dos valores pagos, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Confira-se os trechos pertinentes da decisão impugnada, quanto à irresignação da embargante:

“
Sustenta que à rescisão se deu por culpa exclusiva da contratante, porque a conclusão do projeto de viabilidade econômica estava condicionada ao recebimento das informações necessárias a serem prestadas por ela, as quais não foram efetivadas.”

E os fundamento pelo qual a sua tese não foi acolhida:

“No caso em tela, é fato incontroverso que o apelante não entregou o projeto de viabilidade econômica, para o qual foi contratado e que ficou pendente o pagamento de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais) por parte da empresa contratante, ora apelada.

[...]

“Na verdade,
as partes trouxeram alegações genéricas, que, avaliadas com o conjunto probatório, levam à conclusão de se tratar de hipótese na qual houve desídia e, consequentemente, inadimplemento por ambas as partes
, dando ensejo, de qualquer forma, à rescisão contratual.

[...]

Desde o início da avença,
houve a concordância tácita das partes quanto ao levantamento de dados e informações a serem prestadas, por ambos litigantes, de forma verbal.

Sequer foi indicado pelo apelante quais eram as informações faltantes para elaboração do projeto, apenas imputou à parte adversa a responsabilidade pela entrega, sem pormenorizar-las.

[...]

Nesse sentido, nenhuma das partes se guarneceu, ao contrário prosseguiram na execução do contrato de forma atrapalhada, dando azo à presente situação de confronto.

De tal sorte, diante da conduta de ambas as partes, impõe-se a decretação de resolução do contrato,
cuja consequência é o retorno das partes ao status quo ante, no caso concreto, com a restituição da quantia paga pela autora, ora apelada.

“[...]

Portanto, deve ser mantido o direito da parte autora em obter a devolução do valor despendido, nos termos do fixado na sentença.” (
destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Assim, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020